Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-94.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003539-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 069.633.181-07 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUCIMAR CLAUDIA KAMANSKI PELIZZARI - CPF: 032.114.759-66 (VÍTIMA), ODIRLEI PELIZZARI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso formal e continuidade delitiva.
Bis in idem
. Readequação da pena. Indenização mínima fixada a título de danos materiais. Recurso desprovido, com providência de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 27 dias-multa e reparação de danos materiais, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, CP), na forma do concurso formal (art. 70, CP) e continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, CP).

II. Questão em discussão

2. As questões analisadas consistem em: (i) verificar se a condenação por dois roubos caracteriza
bis in idem
, em razão dos bens pertencerem ao mesmo titular; (ii) examinar a legalidade da fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais com base na prova dos autos;

III. Razões de decidir

3. Não se configura
bis in idem
na condenação por dois crimes de roubo, porquanto se referem a condutas distintas praticadas em momentos e locais diversos, com ofensa a patrimônios juridicamente autônomos — um pertencente a pessoa física e outro a pessoa jurídica.

4. A reparação mínima de danos materiais fixada, baseou-se em elementos probatórios consistentes, como os relatos das vítimas e valores dos bens subtraídos.

5.
A cumulação de exasperações decorrentes do concurso formal e da continuidade delitiva configura
bis in idem
, vedado pela jurisprudência majoritária, por representar dupla valoração de circunstâncias semelhantes que já integram a estrutura típica dos delitos, razão pela qual deve ser reajustada, de ofício.

6. Procede a readequação da pena, com exclusão do aumento por concurso formal, mantendo-se apenas a continuidade delitiva

na fração aumentativa de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso

desprovido, com providência de ofício. Pena readequada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime inicial fechado e a fixação de indenização.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por dois crimes de roubo quando os bens subtraídos pertencerem a vítimas juridicamente distintas. 2. A cumulação de aumentos por concurso formal e continuidade delitiva configura
bis in idem
. 3. A indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em prova oral quando os valores dos bens subtraídos forem detalhadamente descritos e debatidos na instrução.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, V, §2o-A, I; 59; 70; 71; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.992.665/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.355.879/MG; STJ, AgInt no HC 385.006/RJ; TJMT, Ap. Crim. 0013470-30.2017.8.11.0064; Ap. Crim. 0025424-71.2019.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Henrique de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
recorrente
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 (1o Fato), e artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I (2o Fato), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Foi-lhe imposta a pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como a obrigação de reparação dos danos materiais no valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) (ID
276407890).

Nas razões recursais, a defesa postula a reforma parcial da sentença, alegando que a condenação pela prática de dois crimes de roubo — contra pessoa física e jurídica — afronta o princípio do
non bis in idem
, sob o argumento de que os bens subtraídos pertenciam ao mesmo titular, razão pela qual requer o afastamento da condenação relativa ao roubo imputado contra a pessoa jurídica.

Requer, ainda, a redução do valor fixado a título de reparação de danos materiais, sob a alegação de ausência de comprovação suficiente quanto à quantificação dos prejuízos supostamente suportados (ID 276407897 – Pág. 2).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 276407899 - Pág. 23).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador
Amarildo César Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 278141357 - Pág. 12):

““SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. Do pleito de absolvição, sob a tese de bis in idem na condenação pela prática de dois crimes de roubo – Desprovimento – Condutas delitivas distintas, praticadas em momentos e locais diferentes, contra vítimas diversas – Autonomia dos delitos comprovada – Precedentes STJ – 2. Da pretendida exclusão ou redimensionamento da condenação ao pagamento de reparação de danos morais– Desprovimento – Valor fixado refere-se exclusivamente aos danos materiais – Pedido expresso na denúncia – Instrução específica realizada – Valor em consonância com os prejuízos relatados pelas vítimas – Jurisprudência TJMT – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.”.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Carlos Henrique de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso V e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 (1o FATO) e art. 157, § 2o, inciso V e § 2o-A, inciso I, (2o FATO), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal,
nestes termos:

“(...)
01o FATO – Do crime de roubo contra as vítimas Lucimar Claúdia Kamanski Pelizzari e Odirlei Pelizzari.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de janeiro de 2020, por volta de 22h30min, na residência particular localizada na Rua Cambuis, no 106, bairro Jardim Azaleias, nesta cidade de Sinop/MT, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em joias, sendo, 06 (seis) anéis de ouro, avaliados no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 01 (um) celular Samsung J5, de cor prata, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), e 01 (um) celular Motorola E4, de cor preta, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), e 01 (um) som de carro, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais)1 , pertencentes às vítimas Lucimar Claúdia Kamanski Pelizzari e Odirlei Pelizzari.

02o FATO – Do crime de roubo contra a empresa vítima Empório da Economia.

Consta ainda que, na sequência, no estabelecimento comercial Empório da Economia, localizado na Avenida André Maggi, no bairro Maria Vindilina II, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à empresa vítima Empório da Economia. Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local narradas no 01o FATO, o acusado CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA inicialmente se deslocou até a residência das vítimas, munido com arma de fogo e as surpreendeu no portão da residência, ocasião em que anunciou o assalto e as obrigou a adentrar a residência. Ato contínuo, o increpado CARLOS HENRIQUE ordenou que as vítimas deitassem no chão da sala, viradas para a parede, momento em que teria colocado uma camiseta na cabeça como forma de capuz e, na sequência, ordenou que as vítimas entregassem seus pertences pessoais.

Ressai dos autos que, durante a ação criminosa, o acusado CARLOS HENRIQUE informou as vítimas que estava aguardando um comparsa para irem, de madrugada, até o mercado Empório da Economia, que é de propriedade das aludidas vítimas, sendo que, enquanto aguardava, as ameaçava a todo momento mirando a arma de fogo em sua direção e falando que estouraria suas cabeças, além de ter bebido e comido na residência. Extrai dos autos que, após aproximadamente uma 1 (uma) hora, o acusado CARLOS HENRIQUE desistiu de esperar o seu comparsa e decidiu se deslocar até o mercado Empório da Economia com a vítima Odirlei em sua camioneta, deixando a vítima Lucimar amarrada em um dos quartos, com restrição de sua liberdade. Denota-se dos autos que, ao chegarem no estabelecimento comercial, o acusado CARLOS HENRIQUE, ainda com o emprego da arma de fogo2 , subtraiu o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e, na sequência, voltaram à residência, momento em que também amarrou a vítima Odirlei e, após aproximadamente 02 horas do início da ação delituosa, empreendeu fuga do local, levando consigo os referidos pertences das vítimas. (...)” ID. 276407857 - Pág. 7.

O recurso interposto não impugna a autoria propriamente dita, mas sustenta a ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem
, sob o fundamento de que teria havido dupla penalização, considerando que os bens subtraídos pertenceriam ao mesmo titular.

No entanto, extrai-se dos autos que o primeiro crime foi praticado na residência das vítimas Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari e Odirlei Pelizzari, ocasião em que foram subtraídos joias, aparelhos celulares e um equipamento de som automotivo.

O segundo crime, por sua vez, ocorreu em momento subsequente, ocasião em que o apelante, mantendo uma das vítimas sob vigilância e a outra em situação de cárcere privado, deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado Empório da Economia, de onde subtraiu, aproximadamente, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à pessoa jurídica, valor este que se encontrava distribuído em três caixas registradoras.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do Magistrado singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“
A vítima Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari, em juízo
:

Promotor de Justiça:
Tá, o que houve, dona Lucimar, na ocasião? Pode ficar à vontade para nos relatar?

Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari:
É na verdade, o ladrão. Ele nos abordou, né? A gente tinha um mercado lá na cidade de Sinop. Hoje eu moro no Paraná, né, não moro mais ali em Sinop. Quando a gente estava voltando para casa, ele nos abordou no portão, né? E com uma arma, né? E daí fez a gente deitar e nos amarrou. E e, de certa forma, nos torturou, não é? E acabou cometendo vários delitos, né? Nos roubou na época, estava eu e meu marido em casa, né? (...).

Promotor de Justiça:
Tá só um momento, porque cortou pelo menos aqui pra mim, né?
E levou o marido da senhora até o mercado e exigia dinheiro.

Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari:
Isso, isso.

Promotor de Justiça:
Aham, tá, essa abordagem aí em primeiro aí na residência da senhora é, foi levado algo?

Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari:
Sim, ele fez eu tirar todas as joias que eu tinha, né? Eu tinha vários anéis e, a princípio, elevou os nossos celulares, arrancou o chip do celular dos 2 celulares e levou os anéis.

Promotor de Justiça:
Um certo é quando ele foi com o marido da senhora até o mercado. Lá no mercado, ele também levou alguma coisa?

Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari:
Ele levou o dinheiro que tinha no caixa, não é? Ele procurava por mais dinheiro, mas não, não tinha. Não, não tinha dinheiro lá, ele levou o dinheiro que tinha nos três caixas. Eu não. Não, não me recordo o valor, mas era moeda, trocos, né? (...).

Promotor de Justiça
: Um, tá, é? Os bens que foram levados foram restituídos, devolvidos, para a senhora?

Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari
: Não (...).

Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari:
Olha, em jóias, em jóias, Eu Acredito que de 5 a 7.000, né mais o celular, os troco que tinha na gaveta em torno de 10.000 reais.”

vítima

Odirlei Pelizzari:

Promotor de Justiça:
O senhor é vítima aqui, de um delito de roubo que ocorreu aqui em janeiro de 2020. E eu indago, se o senhor se recorda desse episódio?

Odirlei Pelizzari:
Sim, eu me recordo.

Promotor de Justiça:
O fica à vontade, por favor, para nos relatar o que houve na data.

Odirlei Pelizzari:
É a gente. A gente estava trabalhando no mercado do era do meu cunhado aí, né? Aí ele, a esposa dele, tinham vindo viajar para o Paraná e ficou eu e a minha esposa lá tomando conta do mercado. Era num domingo à noite, aí fechamos o mercado. Por volta das 9:00, o seu áudio, não lembro o horário exato aí chegando em casa quando eu vim na frente, quando eu abri o portão, eu entrei. A minha esposa ficou para fechar o portão. O assaltante chegou a arma impune, calçou ela no revólver. Ele mandou a gente entrar pra dentro de casa, aí amarrando ela e fazendo a gente deitar no chão. A princípio, a gente ficou na sala da casa, aí ficamos em torno de umas 2 horas ali, ele ameaçando com a arma que ia matar, que ele queria dinheiro e tal. Daí a gente foi conversando e ele queria dinheiro e só queria dinheiro. Aí ele revirou a casa num, num, num, num, a gente não tinha dinheiro guardado em casa, ele não encontrando nada.
Ele amarrou ela numa edícula que tinha atrás da casa com um quarto e eu e ele a gente foi até o mercado onde que ele limpou o caixa, tinha uns 3 caixas lá
. E o único dinheiro que tinha, tinha nos caixas. E aí voltando, ele queria. Queria saber só de dinheiro que ele estava bem, bem louco. Até teve momentos que eu achei que ele ia me atirar dentro do mercado porque não encontrou o que ele queria. Ele queria muito dinheiro e o mercado tinha muito movimento na ideia dele. E ele ia encontrar, sei lá, muito dinheiro, sei lá, né? A ideia dele. Aí voltando, ele deixou a gente preso dentro de casa e chaveou portão jogou, saiu para fora e jogou a chave fora e foi embora.

Promotor de Justiça:
Certo. Consta aqui que no mercado,
o dinheiro, a quantia levada dos caixas seria em torno de 700 reais.
O senhor, se recorda, de fato, se seria aproximadamente isso?

Odirlei Pelizzari:
É. Foi aproximadamente. Eles não, não tinha um cálculo é, mas era em torno de 700 a 1000 reais no mercado. (...)

Promotor de Justiça:

Certo, é o senhor disse que do mercado e levou cerca de 700 a 1000 reais, e da residência aí do senhor de propriedade do senhor, especificamente, o que ele levou?

Odirlei Pelizzari
: Ele levou dois celulares. E as jóias da minha esposa, né? E aliança, de casamento. E os bens não foram recuperados. (...)

Promotor de Justiça:
Tá, quando o senhor retornou do mercado com ele, como foi? Ele entrou, ingressou novamente na residência que ele fez?

Odirlei Pelizzari:
A gente voltou, voltou na residência, voltou e daí ele ficou mais um instante lá e ele não. Ele queria deixar a gente amarrado lá dentro. Queria, me amarrar também? Aí eu falei, eu fui conversando na boa, solte a gente. Você pode, embora você pode sair, daí o medo dele era que a gente ia ficar solto, ia poder chamar a polícia, né? Aí eu falei que não, que a gente não ia chamar, ia ficar ali e aguardar, daí até que ele concordou. Daí ele falou, então eu vou deixar vocês solto aqui, e eu vou sair. Vocês não saiam pra fora. Fiquei 1 hora aqui dentro aqui, pra mim poder ir embora, e a gente ficou alguns instantes lá e depois já saímos para fora e procuramos ajuda com os vizinhos ali (...).

Promotor de Justiça:
O ruim, tá, senhor? Tem uma estimativa do prejuízo que o senhor teve além do desse dinheiro do mercado? Os celulares e essas joias aí seriam em torno de quanto?

Odirlei Pelizzari:
Além torno de uns 8000 a 9000 reais. (...)” ID.
276407890 - Pág. 3/17.

Assim, os depoimentos colhidos, aliados às provas documentais constantes dos autos, demonstram de forma clara que o roubo atingiu patrimônios juridicamente distintos: joias, aparelhos celulares e um som automotivo pertencentes às vítimas Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari e Odirlei Pelizzari (pessoas físicas), bem como a quantia em dinheiro subtraída do estabelecimento comercial Empório da Economia (pessoa jurídica).

Ressaltou-se, ainda, que a vítima Lucimar Cláudia era apenas sócia-proprietária do estabelecimento comercial denominado "Empório da Economia", o que afasta o argumento defensivo de que os bens subtraídos pertenciam ao mesmo titular.

Não é diferente o entendimento da jurisprudência e doutrina.

“2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes,
ainda que uma delas seja pessoa jurídica,
como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
VÍTIMAS PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.355.879/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021)”.

Da mesma forma, a
doutrina
ensina que:

" (...) 4.3. Sujeitos do delito - Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de roubo, exceto o proprietário do bem, vez que o tipo exige a presença do elemento “coisa móvel alheia ”. Trata-se de crime comum.

Sujeito passivo, em geral, é o proprietário, possuidor ou detentor da coisa. Como se cuida de crime complexo, não é apenas vítima aquele que sofre prejuízo econômico, mas também o indivíduo sobre o qual recaia a violência ou a grave ameaça.

Dessa maneira, por exemplo,
se o frentista de um posto de gasolina é obrigado, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a entregar o dinheiro do caixa do estabelecimento
,
é sujeito passivo do crime de roubo tanto esse frentista como a corporação (pessoa jurídica),
proprietária do dinheiro." (Souza, 2023) SOUZA, Luciano.

Capítulo 4. Roubo (Art. 157)

In: SOUZA, Luciano.

Direito Penal - Vol. 3 - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-vol-3-ed-2023/2085618806. Acesso em: 8 de Abril de 2025.

Assim, não há que se falar em crime único, como pretende a defesa, uma vez que, além de se tratar de ações distintas, houve a violação de patrimônios juridicamente distintos.

Contudo, embora não tenha
sido objeto específico do recurso defensivo
, constata-se, na dosimetria da pena, que o Magistrado singular, ao analisar o
Fato 01
, reconheceu o concurso formal de crimes e majorou a pena de um dos delitos de roubo em 1/6 (um sexto), por se tratar de dois crimes praticados mediante uma única ação, fixando a reprimenda em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Em relação ao
Fato 02,
a pena foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na sequência, o juízo sentenciante reconheceu a existência de continuidade delitiva entre os dois fatos (art. 71,
caput
e parágrafo único, do Código Penal), aplicando sobre a pena mais grave (Fato 01) a fração de 2/6, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

No entanto, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado, sob pena de
bis in idem
. Nesse sentido, já decidiu tanto esta Corte de Justiça quanto o Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM À FAMÍLIA – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)

A aplicação cumulativa do concurso formal com a continuidade delitiva configura bis in idem, devendo ser afastada a incidência do primeiro e mantida a causa de aumento do crime continuado, com o consequente redimensionamento da pena. (...) (N.U 0013470-30.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – (...) EXCLUSÃO MANTIDA – MATÉRIA DE OFÍCIO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA COMETIDOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL NOS DOIS PRIMEIROS DELITOS E CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AO TERCEIRO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DO TJMT – AFASTAMENTO “EX OFFICIO” DO CONCURSO FORMAL – MANUTENÇÃO APENAS DA CONTINUIDADE DELITIVA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 – PENA REDIMENSIONADA – PLEITO DA ACUSAÇÃO PARA APLICAR CONCURSO MATERIAL DE CRIME PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. (...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração da pena pelo concurso formal e, posteriormente, pelo crime continuado, configura indevido bis in idem, “devendo ser decotado o acréscimo decorrente do concurso formal” (HC n. 371.075/SP), e, diante da prática de 3 roubos, em continuidade delitiva, a fração devida fica estabelecida em 1/5. (...) (N.U 0025424-71.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a majoração da pena, inicialmente pelo concurso formal e posteriormente pelo crime continuado, configura bis in idem [...]” [STJ, AgInt no HC 385.006/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017].

Assim,
de ofício
, afasto a incidência concomitante do concurso formal e da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, nos termos da jurisprudência acima exposta.

Passo à readequação da pena imposta.

Não há qualquer reparo a ser feito nas primeira e segunda fases da dosimetria
(FATO 01)
razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, majorando-se a pena em 2/3 (dois terços), alcançando o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplica-se, portanto, unicamente o aumento decorrente da continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), em razão da prática de duas infrações penais.

Dessa forma, readéqua-se a pena definitiva do apelante para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na hipótese, embora a pena final seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais não se mostram favoráveis ao réu, além da gravidade concreta do delito, razão pela qual mantenho o regime prisional fechado, como fixado na sentença.

Por fim, o apelante questiona o valor fixado a título de indenização mínima às vítimas, no montante de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais), sob o argumento de ausência de comprovação dos danos materiais ou morais efetivamente suportados pelos ofendidos.

Primeiramente, friso que a reparação civil imposta na sentença não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o pedido de indenização constou expressamente da peça acusatória, assegurando-se ao apelante a devida oportunidade de manifestação.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que a sentença penal condenatória
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Quanto à comprovação do valor dos danos materiais, as provas testemunhais e documentais constantes dos autos demonstram de forma contundente o prejuízo efetivamente suportado pelas vítimas, tanto no âmbito patrimonial pessoal quanto no da pessoa jurídica envolvida.

Durante a instrução criminal, apurou-se, conforme o depoimento da testemunha Lucimar Cláudia Kamanski Pelizzari, os itens subtraídos e seus respectivos valores, os quais se mostraram essenciais para a quantificação do dano material. Indagada sobre os prejuízos, a ofendida relacionou de forma precisa os bens levados, incluindo joias, aparelhos celulares e quantia em espécie, totalizando aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando que tais bens não foram restituídos.

Igualmente, a vítima Odirlei Pelizzari prestou declarações detalhadas, corroborando os prejuízos informados, indicando com clareza os bens subtraídos tanto da residência quanto do estabelecimento comercial "Empório da Economia", bem como os valores respectivos, especialmente os R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, distribuídos em três caixas do comércio.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA – ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANOS COMPROVADOS E DEBATIDOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, decorre de previsão legal, sendo facultada ao juiz criminal desde que haja pedido expresso na denúncia.2 Comprovados os danos materiais sofridos pelas vítimas, decorrentes da conduta criminosa do réu, é legítima a fixação de indenização mínima no âmbito da sentença penal condenatória.(N.U 1003564-39.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, a título de reparação mínima dos danos materiais, mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do prejuízo material sofrido, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Diante do exposto, em

consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso.

De ofício
,
afasto a aplicação simultânea do concurso formal de crimes e da continuidade delitiva
, e readéquo a pena definitiva do réu
Carlos Henrique de Oliveira
, pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2o, inc. V, e § 2o-A, inc. I, por duas vezes, e art. 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, do CP, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025